Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO REPARO NO IMÓVEL. DÍVIDAS DO LOCATÁRIO DEMONSTRADAS. SUPERAÇÃO DO VALOR DA CAUÇÃO. DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO LOCADOR À RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. CABIMENTO DA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO DECORRENTE DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Identifica-se que o recurso confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. No mérito, a controvérsia incide sobre o dever de o réu, locador, restituir valores à parte autora, locatária; e, ainda, sobre o suposto dano moral experimentado pela autora em decorrência do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes.
3. Descabida a restituição de valores referentes a consertos de ralo e de tela de proteção, haja vista a ausência de provas de preexistência dos referidos defeitos e de comprovação dos dispêndios.
4. Ante a ausência de provas de culpa do locador pela rescisão do contrato, escorreita a inclusão da multa rescisória nas dívidas do locatário, que entregou o imóvel antes de terminar o prazo contratual.
5. A restituição da caução exige a comprovação de que as dívidas do locatário não superam o valor desembolsado a título de caução, o que não se verificou no caso.
6. Haja vista a inocorrência de ofensa a direito da personalidade acarretada pela parte ré, descabida a indenização por dano moral.
7. A análise das provas dos autos e das dívidas da locatária revela o excesso de cobrança e o dever de redução da condenação fixada em desfavor da parte autora em decorrência de pedido contraposto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.